Tribunal: STF
Processo: ARE 1167157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2019. PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA EM PERÍODO DIURNO. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO.



    1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    2. In casu, para divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca das disposições na convenção coletiva de trabalho seria necessário o reexame dos fatos, providência inviável em sede de extraordinário. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.